Tribunal: TJMT
Processo: 1025503-23.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025503-23.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Espécies de Contratos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAYARA RODRIGUES MARIANO - CPF: 408.826.688-97 (ADVOGADO), CYBERNET SERVICOS E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - CNPJ: 53.922.027/0001-06 (AGRAVANTE), TOMMY MIYATA - CPF: 113.219.878-03 (AGRAVANTE), SPAZIO DIGITAL SOLUCOES EM T.I. E DIGITALIZACAO LTDA - CNPJ: 10.677.667/0001-87 (AGRAVADO), HERMANN DRUMMOND JUNIOR - CPF: 820.636.051-49 (AGRAVADO), JOSE DOS SANTOS SANTANA JUNIOR - CPF: 228.524.448-79 (ADVOGADO), NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI - CPF: 250.323.008-37 (ADVOGADO), DONIZETH WILLIAN VEIGA DO NASCIMENTO registrado(a) civilmente como DONIZETH WILLIAN VEIGA DO NASCIMENTO - CPF: 004.183.721-52 (ADVOGADO), HERMANN DRUMMOND JUNIOR - CPF: 820.636.051-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADAS – NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Frustrada a localização da parte executada para a sua citação, tanto por correio, como por oficial de justiça, válida é a citação por edital efetivada, sobretudo por ter preenchido todos os requisitos de validade.

Não comprovado nos autos que o imóvel penhorado é o único de titularidade da parte agravante, bem como sua utilização para fins de moradia, improcede a pretensão de que seja declarada sua impenhorabilidade, pela alegada condição de bem de família.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

1025503-23.2023.8.11.0000

AGRAVANTES:

CYBERNET SERVIÇOS E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.
E

TOMMY MIYATA

AGRAVADA:

SPAZIO DIGITAL SOLUÇÕES EM T.I. E DIGITALIZAÇÃO LTDA.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CYBERNET SERVIÇOS E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.
e
TOMMY MIYATA
, contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
,
lançada nos autos de Cumprimento de Sentença relativos à Ação de Cobrança nº. 0038276-09.2014.8.11.0041, ajuizada por
SPAZIO DIGITAL SOLUÇÕES EM T.I. E DIGITALIZAÇÃO LTDA.
, que indeferiu a exceção de pré-executividade, bem como a arguição de nulidade de citação dos ora agravantes e a impenhorabilidade de imóvel, que, segundo os recorrentes, trata-se de bem de família.

Em suas razões recursais, os agravantes aduzem que
“da decisão que compõe o instrumento, o Juízo “a quo”, considerou a citação dos Agravantes por correspondência recebido por porteiro, no entanto, a sentença que determinou a revelia dos Agravantes, considerou a citação por edital dos Agravantes e a consequente revelia”
(sic).

Afirmam que
“houve equívoco do Juízo “a quo”, pois o objeto do pedido de nulidade de citação em sede de exceção de pré-executividade é em decorrência da irregularidade da citação por edital dos Agravantes, que ocorreu de forma precipitada e irregular, sem obedecer aos comandos emanados, conforme súmula Nº 414 do STJ e requisitos da Lei nº 6.830 /80”
(sic).

Alegam que
“só tiveram conhecimento da presente ação apenas quando o imóvel (bem de família) do segundo Agravante foi avaliado para ser leiloado”
(sic).

Entendem que há
“irregularidades na citação por edital dos Agravantes, que culminam na nulidade dos atos processuais praticados até o momento”
(sic).

Dizem que
“a citação por edital é uma exceção à regra geral e só pode ser usada quando já esgotadas TODAS as tentativas de citação pessoal, o que não evidenciado no caso”
(sic).

Acrescentam que
“houve intimação do requerido diante do diário oficial de Mato Grosso, estado cujo réu jamais residiu, deixando-o sem qualquer segurança jurídica”
(sic).

Expõem, ainda, que
“na demanda em apreço NÃO HOUVE PEDIDO DE PESQUISA DE ENDEREÇOS PELA VIA JUDICIAL (...). Somente foram feitas tentativas para citação do Sr. Tommy em seus endereços comerciais, não havendo diligência alguma em sua residência ou em outros possíveis endereços, não esgotando-se todas as tentativas, o que é inaceitável”
(sic).

Anotam, por fim, que
“a penhora de 50% do imóvel em questão, que é o único bem da família de Tommy Miyata e Fernanda Miyata, afronta diretamente a legislação que assegura a proteção do bem de família. O ato da penhora é flagrantemente irregular, desconsiderando a impenhorabilidade do imóvel de acordo com a Lei nº 8.009/90, a qual visa resguardar o direito à moradia e a subsistência familiar”
(sic).

Forte nesses argumentos, pugnam pelo provimento do recurso para anular a citação por edital dos agravantes e cancelar a penhora de 50% do imóvel pertencente ao agravante Tommy Miyata (Id. 187873656).

O almejado efeito suspensivo foi por mim
indeferido
em 31/10/2023, conforme decisão de Id. 189096169.

A empresa agravada apresentou contraminuta, requerendo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, haja vista os recorrentes não impugnarem especificadamente a decisão recorrida.

Afirma que os recorrentes sustentaram que “
teriam tomado conhecimento da execução contra eles proposta quando o imóvel penhorado teria sido leiloado. Mas o bem sequer foi, ainda, a leilão
” (sic).

Salienta que “
ao diligenciar junto ao endereço do Agravante TOMMY MYATA, por meio de carta precatória, o Oficial de Justiça esteve no endereço em mais de uma oportunidade, contextos nos quais foi informado que ele não havia regressado de viagens e, ainda, que dificilmente seria encontrado naquele endereço, embora pudesse o ser
” (sic).

Defende que “
o Juízo a quo ainda assim determinou a prévia requisição de informações acerca de outros endereços via INJOJUD” “antes de analisar o pedido da Agravada acerca da citação por edital
” (sic).

Explica que “
Apenas após as tentativas de citação via oficial de justiça, em endereço que foi afirmado que inobstante fosse do Agravante, ele raramente lá se encontraria, além da remessa de AR nos endereços obtidos via INFOJUD, é que o Juízo a quo deferiu o pedido de citação via edital
” (sic).

Quanto à impenhorabilidade do bem de família, descreve que “
bem se trata, em verdade, de uma chácara, em área nobre, de voluptuoso tamanho, não tendo sido trazido aos autos qualquer prova de que residem os Agravantes no bem
” (sic).

Ressalta que “
os Agravantes ter acostado aos autos comprovação de que a chácara, além de pequena, destinava-se à exploração familiar. Mas não o fizeram, e apenas demonstraram tratar-se de imóvel do qual são efetivamente proprietários ao acostarem cópia do IPTU
” (sic), razão pela qual requer a manutenção da decisão (Id. 191903194).

Preparo recursal recolhido, conforme documento de Id. 188596664.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 14 a 16/02/2024, sobreveio pedido de sustentação oral das partes
agravantes
por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que os agravantes rebateram os termos da decisão, expondo os motivos para sua alteração, pelo que
rejeito
a preliminar em voga e passo à análise do mérito.

Cinge-se dos autos que
SPAZIO DIGITAL SOLUÇÕES EM T.I. E DIGITALIZAÇÃO LTDA
ajuizou o Cumprimento de Sentença relativamente à Ação de Cobrança nº. 0038276-09.2014.8.11.0041, em desfavor de
CYBERNET SERVIÇOS E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.
e

TOMMY MIYATA
, ora agravantes, objetivando o pagamento da importância descrita na nota promissória, no valor de R$1.000.000,00 (um milhão de reais).

Os executados agravantes apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença e exceção de pré-executividade, que foi rejeitada pelo juízo “a quo”,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...) Quanto à nulidade dos atos processuais, conforme sentença proferida, observo que a primeira executada (CYBERNET) foi citada pessoalmente, enquanto a segunda (TOMMY) por edital.

É postulado a nulidade da citação pessoal de CYBERNET sob o argumento de que correspondência foi assinada pelo responsável do Departamento de Correspondência local (p.31- autos físicos), este terceiro à lide.

Em análise, observo que o endereço indicado para a citação foi localizado nos sistemas conveniados ao TJMT, sendo este: Avenida Alameda Santos, nº 1.827, 8º andar, Conjunto 82, Cerqueira Cesar, São Paulo – SP.

Diante desse cenário, pela norma processual se entende:

Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

[...]

§ 2º Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.

Nessa linha de raciocínio é o entendimento dos Tribunais Regionais, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCONFORMISMO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Nulidade de citação. Não configurada. Citação postal válida. Presunção de entrega ao destinatário. Endereço de entrega constante no nos autos.
É válido o recebimento do mandado por pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, funcionário responsável pelo recebimento de correspondência. Teoria da aparência
. Regra contida no artigo 248, § 2º, do Código de Processo Civil. A carta de citação foi efetivamente recebida, sem nenhuma ressalva ou reserva, por pessoa que se identificou simplesmente como Ana Paula Beserra. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça, desta Colenda Corte e desta C. Câmara. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; AI 2074802- 32.2023.8.26.0000; Ac. 17170760; Guararapes; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luís Roberto Reuter Torro; Julg. 21/09/2023; DJESP 27/09/2023; Pág. 2686)

Desse modo, sendo a correspondência recebida pelo responsável pelo recebimento de correspondências,
indefiro o pedido de nulidade de citação da executada CYBERNET
.

No tocante a citação de TOMMY MIYATA, infere-se que foram realizadas as tentativas de citação inclusive, com busca e órgão oficial, como se vê do extrato anexado no (p.21/23-autos físicos), nos quais também foram realizadas tentativas de citação (p. 30), porém, todas restaram infrutíferas.

Diante disso, tendo a exequente esgotadas as vias de citação, não há que se falar em nulidade de citação.

Posto isto,
indefiro o pedido nulidade de citação da executada TOMMY MIYATA
.

No tocante a alegada impenhorabilidade do imóvel constrito, ao argumento de que aquele seria um bem de família, o art. 833, do CPC, prevê:

Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;

Verifica-se, portanto, que a impenhorabilidade do bem de família recai sobre a pequena propriedade rural à sua exploração familiar.

O TJMT sedimentou entendimento de que é necessária a clara comprovação de que o bem constrito possui natureza familiar:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE E IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – NULIDADE INEXISTENTE – VÍCIO QUE, SE EXISTISSE, SERIA SANADO QUANDO DO JULGAMENTO COLEGIADO DO AGRAVO INTERNO – ARGUIÇÃO REJEITADA- PENHORA EM POSSE DE BEM IMÓVEL – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – BEM DE FAMÍLIA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – EXECUTADO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR QUE O BEM CONSTRITO É TRABALHADO PELA FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXPLORAÇÃO FAMILIAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Conforme a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC e Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, pelo julgamento colegiado no agravo interno” (AgInt no AREsp n. 2.070.375/SP).
2.

Nos termos da jurisprudência do STJ, “para o reconhecimento da impenhorabilidade, o devedor tinha o ônus de comprovar que além de pequena, a propriedade destinava-se à exploração familiar (REsp 492.934/PR)
. Ademais, como regra geral, a parte que alega tem o ônus de demonstrar a veracidade desse fato (art. 373 do CPC) e, sob a ótica da aptidão para produzir essa prova, ao menos abstratamente, é certo que é mais fácil para o devedor demonstrar a veracidade do fato alegado. Demais disso, art. 833, VIII, do CPC é expresso ao condicionar o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural à sua exploração familiar. Isentar o devedor de comprovar a efetiva satisfação desse requisito legal e transferir a prova negativa ao credor importaria em desconsiderar o propósito que orientou a criação dessa norma, o qual, repise-se, consiste em assegurar os meios para a manutenção da subsistência do executado e de sua família” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.843.846/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 2/2/2021, DJe de 5/2/2021). (N.U 1009162-19.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/09/2023, Publicado no DJE 13/09/2023)

Assim, apesar dos documentos anexados em ID.48078040, relativos a conta telefônica e carta de IPTU, estes não comprovam a alegação apresentada.

Diante disso,
INDEFIRO a exceção de pré-executividade e a impugnação ao cumprimento de sentença
(...).”
(Id. 187873659).

Pois bem.
Infere-se, à luz dos arts. 256 e 257 do CPC, que para que se proceda a citação por edital, basta que a localização do citando seja incerta ou inacessível, sendo certa que tal assertiva deve ser assentada pelo autor ou pelo oficial de justiça.

Assim, é prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu.

Importante salientar que, no caso em tela, a citação da empresa executada recorrente
CYBERNET
foi realizada com êxito na pessoa do funcionário da pessoa jurídica, Sr. Robson Guilherme Dias, na Avenida Alameda Santos, nº. 1.827, 8º andar, Conjunto 82, Cerqueira Cesar, São Paulo – SP (Id. 187873667 - Pág. 9).

No que tange a citação de
TOMMY MIYATA
, denota-se que foram realizadas as tentativas de sua citação, inclusive com busca em órgão oficial, entretanto, sem êxito.

Desta forma, verificado que já foram procedidas tantas diligências frustradas, mostra-se desnecessário o esgotamento de todas as diligências possíveis para localizar os citandos.

A propósito, considerando os princípios da efetividade de duração razoável do processo, não se exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização da parte requerida para que se permita o deferimento da citação por edital, sendo suficiente a adoção de medidas que indiquem que o réu se encontra em local incerto e não sabido.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE ACOLHEU EM PARTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -
NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA DA EXECUTADA – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO CITANDO – ARTS. 256 E 257, DO CPC
– PRESCRIÇÃO DO TÍTULO – AFASTADA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Da análise das normas dos artigos 256 e 257 do Código de Processo Civil de 2015, infere-se que, para que se efetue a citação por edital, basta que a localização do citando seja incerta ou inacessível, sendo certa que tal assertiva deve ser assentada pelo autor ou pelo oficial de justiça. Assim, é prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu. Não obstante, no caso vertente, denota-se que houve diversas tentativas frustradas de citação da executada/agravante nos endereços declinados, mostrando-se desnecessário o esgotamento de todas as diligências possíveis para localizar o citando.
Com relação ao cheque, nos termos da Súmula 503 do STJ, "o prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula". No caso sub judice, o cheque foi emitido no dia 30/11/2012 (ID 68192415 - pág. 17 - origem) e a ação monitória foi proposta em 22/09/2014, portanto, antes de decorrido o quinquídio legal. Igualmente, não prospera a tese da alegada prescrição intercorrente, vez que para sua caracterização faz-se necessário o preenchimento de 03 (três) requisitos cumulativos: i) intimação da parte para implementação de ato de sua responsabilidade; ii) inércia da parte após sua intimação; iii) transcurso do prazo prescricional previsto em Lei. Todavia, compulsando os autos, não se verifica a desídia do exequente no andamento do feito, inexistindo intimação que não tenha sido atendida.”
(TJMT - AI 1012263-64.2023.8.11.0000, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
CITAÇÃO POR EDITAL – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS – VALIDADE
– PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – PARTE AUTORA DILIGENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
É certo que a citação por edital é medida excepcional, só admissível diante do esgotamento de diligências para tentativa de localização do devedor, o qual será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização.
Não ocorre a prescrição por ausência de citação válida se a demora na citação ocorreu por culpa inerente ao mecanismo da justiça, consoante visto na espécie. Inteligência da súmula 106 do STJ. (TJMT. N.U 0001473-20.2011.8.11.0045, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Carlos Alberto Alves Da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023).”
(TJ-MT - AC: 10008430320168110002, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — CITAÇÃO POR EDITAL — VALIDADE — CONFIGURAÇÃO — TENTATIVA PRÉVIA DE CITAÇÃO PELO CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA — CONSTATAÇÃO
. A citação por edital é válida quando regularmente precedida de infrutífera tentativa de citação pelo correio e por oficial de justiça, independentemente da realização de outras diligências extrajudiciais
. Recurso não provido.”
(TJ-MT 10222803320218110000 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 24/05/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/05/2022)

Por outro lado, cinge-se a questão em verificar se o imóvel localizado no “Condomínio Santa Lúcia”, situado na Rua Três Rios, s/n, localizado no lugar denominado Chácara Santa Lúcia dos Ipês, Distrito e Município de Carapicuíba-SP, matriculado sob nº. 115.339, ficha 001, livro n°. 2, registrado na comarca de Barueri-SP, é ou não impenhorável, por se tratar de bem de família.

Como é cediço, nos termos do art. 1º da Lei nº. 8.009/90, o imóvel residencial da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas em lei.

Além disso, segundo o art. 5º, “
Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um
único imóvel
utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente
”.

Da leitura conjugada dos dispositivos supracitados, infere-se que o ordenamento jurídico pátrio não traz qualquer exceção para descaracterização da impenhorabilidade do bem de família, salvo nas hipóteses previstas na Lei nº. 8.009/90. Ou seja, a proteção legal para impenhorabilidade independe da localização do imóvel, do seu valor e/ou da existência de outros imóveis etc.

Relevante consignar, ainda, que o consolidado entendimento jurisprudencial firmou-se no sentido de que o reconhecimento de impenhorabilidade de imóvel depende da efetiva e inequívoca demonstração de
ser o único imóvel
que serviria de habitação para a família, o que, à primeira vista, não se vê no caso concreto.

Digo isso porque, tal como bem consignado na decisão hostilizada, a juntada apenas de conta telefônica, carta de IPTU, assim como Laudo de Avaliação dos Imóveis dando conta da morada dos familiares do recorrente Tommy Miyata não são suficientes para aplicar a impenhorabilidade alegada, até mesmo porque não comprovado se tratar de único imóvel dos recorrentes.

E o posicionamento deste Tribunal de Justiça Mato-grossense não destoa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TESE DE
IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – EXECUTADO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA O ENQUADRAMENTO DO IMÓVEL COMO BEM DE FAMÍLIA
– RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, “em regra compete ao devedor o ônus da prova do preenchimento dos requisitos necessários para enquadramento do imóvel penhorado como bem de família” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 1.380.618/SE, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020), e, “tratando-se de dívida contraída por um dos cônjuges, a regra geral é a de que cabe ao meeiro o ônus da prova de que a dívida não beneficiou a família, haja vista a solidariedade entre o casal” (STJ - Quarta Turma - AgRg no AREsp 427.980/PR, Rel. Min Luís Felipe Salomão, julgado em 18/2/2014). 2.
Inexistindo cenário apto a demonstrar prontamente a caracterização do imóvel penhorado como bem de família, cabia à parte embargante fazer prova do preenchimento dos requisitos legais necessários à comprovar a incidência da proteção disciplinada na Lei nº 8.009/1990
.”
(N.U 1019556-85.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 12/12/2023)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE – BEM UTILIZADO PARA MORADIA DA FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A ausência de comprovação suficiente de que a propriedade constrita configura bem de família, ex vi da lei n. 8.009/90, impede o deferimento da impenhorabilidade almejada, devendo ser mantida a decisão recorrida.
In casu, o agravante não comprovou que reside no local com a família, distanciando por certo da proteção legal pretendida.
“
(
N.U 1024092-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 18/04/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE ALEGADO BEM DE FAMÍLIA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO
– DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos da Lei nº 8.009/90, deve a parte executada comprovar que o imóvel é o único de sua propriedade e destinado à residência própria e de sua família, para que a goze da proteção da impenhorabilidade.
A simples alegação de condição do imóvel como bem de família, sem a devida comprovação não induz na impossibilidade de constrições judiciais
.”
(N.U 1013336-42.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024